Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ ANILDO BRUM DA COSTA - CPF: 084.128.980-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVADO), MARILENE MACHADO DA COSTA - CPF: 914.014.451-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ACORDO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Anildo Brum da Costa contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente em ação de execução forçada em trâmite há aproximadamente 19 anos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução forçada, considerando o longo período de tramitação processual.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição intercorrente exige dois requisitos cumulativos: o decurso do prazo prescricional durante a execução e a inércia injustificada do credor em promover atos necessários ao regular andamento processual.

4. A simples demora na tramitação do feito executivo, por si só, não caracteriza a prescrição intercorrente, sendo imprescindível a comprovação da inércia injustificada do exequente, o que não se verificou nos autos.

5. No caso concreto, as partes entabularam acordo com término a prazo para 05.05.2016, e o subsequente recurso contra a sentença homologatória prejudicou o regular andamento processual por anos, não podendo tal circunstância ser atribuída à desídia do exequente.

6. Não se pode confundir a demora causada por fatores estruturais do Judiciário ou pela própria dinâmica processual com a falta de iniciativa da parte exequente, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente na execução exige a comprovação cumulativa do decurso do prazo prescricional e da inércia injustificada do exequente, não se configurando quando a demora processual decorre de fatores alheios à atuação do credor, como recursos interpostos ou acordos celebrados entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 921, §§ 1o a 5o; CPC/1973, art. 791, III (por analogia).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de liminar interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ ANILDO BRUM DA COSTA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
autos no 0002066-34.2005.8.11.0021 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA
, que rejeitou prejudicial de mérito.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustenta que merece “ser deferida a liminar (tutela antecipada) inaudita altera parte, referente ao direito negado pelo juízo de primeiro grau, por violar norma esculpida nos artigos 487 inciso II, e, 924 inciso V, ambos do Código de Processo Civil conforme argumentos da petição de folhas 157847218 - Pág. 1 a 5 e, acórdão do TJSC de folhas 157847221 - Pág. 1, 157847223 – Pág. 1 a 6, 157847224 – Pág. 1 a 7, com a decisão as folhas 166757251 – Pág. 1 a 2, onde a prescrição intercorrente, é a SOLUÇÃO do presente caso! Merece reparo a decisão de primeiro grau, já ventilados acima, deferindo a liminar pleiteada, e, confirmando a mesma no mérito deste recurso, dando provimento em todos os requerimentos supra expostos, verdadeira denegação de justiça em primeiro grau de jurisdição, restabelecendo a credibilidade da justiça, comunicando-se o juízo “a quo” a decisão (ões) de Vossa (s) Excelência (s), tanto a liminar, como no mérito” (id. 262428281 - Pág. 4).

Alega que “a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE aconteceu desde a data da penhora de folhas 56398161 – Pág. 361/363, ou seja, existe a penhora a mais de 14 anos, e, o acórdão do TJSC consignou que “peticionar por peticionar não se presta a obstar a fluência do prazo fatal.”, sendo que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE aconteceu na data de 21/03/2023, onde o próprio juízo de primeiro grau constatou a prescrição intercorrente, onde a penhora de folhas 56398161 – Pág. 361/363, aconteceu na data de 30/11/2010, aplicando-se aqui o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, entre as datas 30/11/2010, e, 21/03/2023, sob pena do presente processo ser perpétuo, o processo tramita a mais de 14 anos (...) A jurisprudência no 0315696-79.2019.8.24.0038 do TJSC consta sua integra as folhas 157847221 - Pág. 1, 157847223 – Pág. 1 a 6, 157847224 – Pág. 1 a 7, e, ampara do direito do peticionário ora agravante” (id. 262428281 - Pág. 9/10).

Afirma que merece “reparo a decisão guerreada, pois a fumaça do bom direito, vem que o juízo de primeiro grau com sua decisão interlocutória, negou vigência aos artigos 487 inciso II, e, 924 inciso V, ambos do Código de Processo Civil. A legislação federal não pode ser um simples adorno. O perigo na demora, vem do prejuízo irreparável e de difícil reparação que o agravante vem sofrendo, ou seja, o juízo de primeiro grau ignora a legislação em vigor, e, não aplica a quem tem direito, causando prejuízos emocionais e financeiros de grande monta, tendo em vista não ter acatado a tese da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Diante da clareza da fumaça do bom direito, e, do perigo na demora, o agravante deposita toda a sua confiança neste conceituado e renomado Tribunal” (id. 262428281 - Pág. 14).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 262537786 - Pág. 1/3).

A parte agravada aportou petitório pugnando pela abertura do prazo para contrarrazoar, por nulidade da intimação (id. 274982882 - Pág. 1/2).

O Douto Procurador de Justiça declinou de suas atribuições, nos termos do parecer constante do id. 274992368 - Pág. 1/2.

Termo de audiência (id. 282507857 - Pág. 1/id. 282507857 - Pág. 4).

Determinação de atos para apreciação do pleito do agravado (id. 300994858 - Pág. 1).

A secretaria judicial certificou a devida intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões (id. 301438884 - Pág. 1).

Pretensão formulada pela parte recorrente, a fim de reiterar o pedido de prestação de informações pelo Juízo a quo (id. 301457856 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento com requerimento de liminar interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ ANILDO BRUM DA COSTA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
autos no 0002066-34.2005.8.11.0021 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA
, que rejeitou prejudicial de mérito.

A questão posta a apreciação deste Egrégio Tribunal cinge, a saber, quanto à incidência da prescrição intercorrente.

DECIDO
.

A prescrição intercorrente é um mecanismo jurídico que visa evitar a eternização de processos de execução que ficam paralisados por longo período sem qualquer movimentação útil. Para que ela seja reconhecida, a doutrina e a jurisprudência exigem dois requisitos principais: (i) o decurso do prazo prescricional previsto em lei durante o curso da execução e (ii) a inércia do credor, sem justificativa válida, em promover os atos necessários ao regular andamento do processo.

No caso concreto, embora seja evidente que o processo tramita há tempo considerável, não há elementos que comprovem desídia ou omissão injustificada por parte do exequente. A simples demora na tramitação processual, por si só, não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. É necessário comprovar que o credor deixou de agir quando era exigido seu impulso processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacíifica no sentido de que a prescrição intercorrente apenas se configura quando há inércia injustificada do credor. Dessa forma, a extinção do processo executivo com base nesse fundamento exige uma análise concreta da conduta processual do exequente não sendo admiissível presumir sua desídia com base apenas na morosidade da marcha processual.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Da análise dos autos, verifica-se que o exequente sempre se manifestou quando instado pelo Juízo, não havendo elementos que indiquem abandono ou desinteresse na persecução do crédito. A eventual demora processual decorre de fatores inerentes à própria natureza da execução.

No presente caso, não restou demonstrado o transcurso do prazo de suspensão de um ano seguido da prescrição, circunstância que, por si só, afasta a tese da prescrição intercorrente.

O simples decurso de tempo, ainda que prolongado, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo imprescindível a comprovação da inércia injustificada do exequente, o que não se verificou nos autos.

É importante registrar que os litigantes, após vários anos de trâmite da ação de origem, entabularam acordo com término a prazo para o dia 05.05.2016 (id. 56398165 - Pág. 1/12 – ação de origem sob no 0002066-34.2005.8.11.0021). Contudo, diante da sentença prolatada pelo MM. Juiz, consoante id. 56398165 - Pág. 87/88 - ação de origem sob no 0002066-34.2005.8.11.0021 -, tal decisão acarretou recurso, tendo prejudicado o regular andamento processual por anos.

Ademais, é de destacar que o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, possui finalidade distinta da prescrição intercorrente. Enquanto esse princípio busca garantir que o Estado-Juiz ofereça uma resposta jurisdicional em tempo hábil, promovendo maior eficiência na administração da Justiça, a prescrição intercorrente relaciona-se à inércia do credor dentro do processo executivo. Portanto, não se pode confundir a demora causada por fatores estruturais do Judiciário com a falta de iniciativa da parte exequente.

Por derradeiro, consigno que a prestação de informações pelo Juízo
a quo
ao Juízo
ad quem
no agravo de instrumento é medida de natureza instrumental e facultativa, assim, sua ausência não obsta o processamento nem o julgamento do recurso, notadamente quando se tem notícia pelo sítio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a ausência de retratação pelo Julgador singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada.

Custas pela parte agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025